Tribunal: TJDFT
Processo: 0718588-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718588-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: P. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER FERNANDO PULIDO JIMENEZ REQUERIDO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência à apelação interposta por ambas as partes, nos autos da ação para fornecimento de medicamento ajuizada por P.S.P. representado por seu genitor J.F.P.J. para fornecimento da bomba de infusão de insulina Minimed 780G e respectivos insumos, conforme prescrição médica, em face de BRADESCO SAÚDE S/A. Por ocasião da prolação da sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente, condenando o plano réu a custear à parte autora o tratamento com a bomba de infusão de insulina Minimed 780G, bem como demais acessórios e insumos listados pela médica assistente, bem a pagar ao autor a importância de R$ 2.000,00(dois mil reais). Explica que o recurso da parte autora diz respeito somente ao aumento do valor da indenização por danos morais. Informa que após a prolação da sentença o plano de saúde réu foi intimado para cumprir a obrigação, mas quedou-se inerte. Concedida a tutela de urgência pleiteada (ID 71783749). Contrarrazões apresentadas (ID 72642660). É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese dos autos a apelação cível à qual está vinculado foi julgada (APC 0705311-86.2024.8.07.0011) e ainda que o feito esteja suspenso, o objetivo dos autos foi atingido. Assim, desnecessário o julgamento do feito no qual se buscava uma tutela de urgência antes do julgamento da apelação, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital